Tribunal: TJDFT
Processo: 0724487-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECISÃO A Contadoria Judicial certificou que o valor das custas processuais não foi incluso no presente precatório (id 1601634). Assim, sem prejuízo do cumprimento da decisão de id 16138555, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca das referidas custas e, se pertencentes ao precatório em epígrafe, que encaminhe a esta Coordenadoria a requisição retificadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto